Tribunal: STF
Processo: Rcl 77491
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

    2. O Min. Alexandre de Moraes submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:

“Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que teria violado decisão proferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da 36ª Extensão na Reclamação 43.007/DF e na Petição 11.668/DF, ambas submetidas à relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, ‘uma vez que, contrariamente ao que decidido por essa Suprema Corte, indeferiu o desentranhamento de provas nulas obtidas a partir da coação institucional promovida pela Operação Lava-Jato, bem como manteve a tramitação de processo fundado EXCLUSIVAMENTE em provas declaradas imprestáveis e obtidas a partir do Sistema Drousys’. 
A defesa requer – tanto na petição inicial quanto em petição superveniente – o reconhecimento da prevenção, com a consequente redistribuição do processo ao Ministro DIAS TOFFOLI, pois o Juízo reclamado, 
 [...] nada obstante cientificado das decisões proferidas, em caráter individual, pelo e. Ministro Dias Toffoli no bojo (i) da 36ª Ext na Rcl nº 43.007/DF, (ii) da Pet. nº 11.668/DF, e, posteriormente, em caráter erga omnes, na Rcl nº 43.007/DF, negou-se a determinar o desentranhamento de provas apresentadas pela União Federal, obtidas à partir de Acordo de Leniência firmado pelo conglomerado capitaneado pela ODEBRECHT S.A, bem como acordos de delação premiada a ele vinculado (executivos da companhia), e dados manipulados e extraídos do Sistema Drousys.
[...]
5. Nesse sentido, inclusive, a determinação do Min. Dias Toffoli no Ev. 1782 da Rcl nº 43.007/DF, in verbis: 
(...) Nesse sentido, para que seja possível a análise do feito – que já consta com 1.780 eventos – de maneira organizada e com a devida prioridade de questões urgentes pendentes, determino à Secretaria Judiciária que adote as seguintes providências: 
(...) 
2 – Novos pedidos de extensão deverão ser autuados como PET e distribuídos por prevenção à presente reclamação, cumprindo à Secretaria Judiciária atentar para a renovação de pedidos já formulados ou apreciados, com a sua indicação em certidão, no momento da distribuição; 
6. Assim, incidente na espécie a prevenção estabelecida no art. 70, do RISTF.
7. Ante o exposto, com o máximo respeito e acatamento, requer-se a Vossa Excelência o reconhecimento da prevenção da matéria tratada nos presente autos ao Min. Dias Toffoli, com a posterior redistribuição do feito.
Diante do exposto, remetam-se os autos à Presidência para análise de possível prevenção”. 

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação ajuizada por José Amaro Pinto Ramos em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa nº 5046507- 61.2020.4.02.5101. Alega descumprimento da decisão proferida na 36ª Extensão na RCL 43.007 e na PET 11.668, ambas de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli.  
Trata-se, na origem, de denúncia apresentada pelo Ministério Público da União, no bojo da Ação Penal nº 5087417-96.2021.4.02.5101, “calcados exclusivamente em informações obtidas por meio de Acordo de Leniência firmado pelo conglomerado capitaneado pela ODEBRECHT S.A, bem como acordos de delação premiada a ele vinculado (executivos da companhia), e dados manipulados e extraídos do Sistema Drousys”.  
A Reclamação foi distribuída por sorteio, em 21/03/2025, ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes. Em 22/04/2025, Sua Excelência submete os autos desta reclamação a esta Presidência, para que se analise eventual prevenção do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, relator da RCL 43.007 e da PET 11.668.  
Nos autos da RCL 43.007, o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no sentido de anular todas as provas obtidas a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizadas a partir do acordo de leniência celebrado pela Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. Determinou, ademais, que novos pedidos de extensão deveriam ser distribuídos por prevenção à Reclamação em epígrafe (Doc. 1782, ID 2b414ae1, RCL 43007).  
Diante das considerações apresentadas, esta Reclamação, smj, deveria ter sido distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, relator da RCL 43.007 e da PET 11.668, nos termos do art. 70, caput, do RISTF”. (grifos acrescidos)
 
4.	É caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, houve equívoco na livre distribuição desta reclamação. Como se alega o descumprimento das decisões proferidas pelo Min. Dias Toffoli na Rcl 43.007 e da Pet 11.668, o caso atrai a incidência da regra do art. 70, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.

6.	Diante do exposto, determino a redistribuição do processo, por prevenção, ao Min. Dias Toffoli.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente